Tribunal: TJDFT
Processo: 0709079-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NATUREZA PRECÁRIA DA INVESTIDURA. OPÇÃO DE CARGO. SOLDADO DE 1a CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. LICENÇA SEM VENCIMENTO. MEDIDA DESARRAZOADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A despeito de a Lei no 7.289/1984, no art. 3o, § 1o, I, alínea “d”, estabelecer que os alunos de órgãos de curso de formação são militares ativos, não se pode desconsiderar que o curso de formação é de caráter eliminatório, de modo que o vínculo do Impetrante com a Administração Pública é de natureza precária, até a efetiva aprovação no referido curso.
2. Além desse aspecto, o caderno processual revela que o Recorrente obteve licença sem remuneração junto à Polícia Militar do Estado da Bahia, de forma que não se revela razoável, diante dessas circunstâncias, considerar configurada hipótese de acumulação ilícita de cargo público e impor a opção de cargo quando ainda pendente etapa na qual o servidor militar, a depender do seu desempenho, pode vir a ser eliminado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.